Tribunal: TJMT
Processo: 0002385-59.2019.8.11.0102
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002385-59.2019.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANA MARIA DE SOUSA - CPF: 020.136.311-97 (APELANTE), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), ALYSSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.017.341-60 (APELANTE), ANA DRIELI APARECIDA DA SILVA - CPF: 070.861.831-64 (APELANTE), CARINA APARECIDA NOSSAL - CPF: 069.260.871-05 (APELANTE), JOEL ANDRE DE LIMA - CPF: 050.644.661-10 (APELANTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), WELLINGTON BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 060.524.541-05 (APELANTE), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), ANA MARIA DE SOUSA - CPF: 020.136.311-97 (APELADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), ALYSSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.017.341-60 (APELADO), ANA DRIELI APARECIDA DA SILVA - CPF: 070.861.831-64 (APELADO), CARINA APARECIDA NOSSAL - CPF: 069.260.871-05 (APELADO), JOEL ANDRE DE LIMA - CPF: 050.644.661-10 (APELADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), VALDISLEI ROGERIO MAFRA - CPF: 045.818.801-81 (APELADO), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), WELLINGTON BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 060.524.541-05 (APELADO), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDISLEI ROGERIO MAFRA - CPF: 045.818.801-81 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA ROMILDA MAILER - CPF: 038.175.291-71 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE SILVA PEREIRA - CPF: 074.001.425-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOELE PEDROSA DE BARROS - CPF: 051.210.391-74 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER PEDROSO DE BARROS - CPF: 066.241.441-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º, §3º, §4º, I, DA LEI 12.850/2013) E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES COM CAUSAS DE AUMENTO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV E VI, DA LEI 11.343/06) – FACÇÃO "COMANDO VERMELHO" – MÚLTIPLOS RECURSOS DEFENSIVOS E RECURSO MINISTERIAL – DESARTICULAÇÃO DE GRUPO CRIMINOSO DEDICADO AO TRÁFICO NA COMARCA DE VERA/MT –
PROCESSO DE ALTA COMPLEXIDADE
–

ESTRUTURA HIERARQUIZADA COM DIVISÃO DE TAREFAS – CONTROLE DE PONTOS DE VENDA ("LOJINHAS") – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/06) – PRELIMINARES DEFENSIVAS – 1.ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – PEDIDO DE SUPRESSÃO DO TERMO "COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO" DA RESOLUÇÃO Nº 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO – REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM (VERA/MT) – IMPROCEDÊNCIA-

2. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELOS MEMBROS DO GAECO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – REJEIÇÃO

- COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA- ATUAÇÃO LEGÍTIMA DO GAECO- 3.

MÉRITO RECURSAL DEFENSIVO –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ART. 386, II, V OU VII, DO CPP – ‘IN DUBIO PRO REO’ – IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS POR PROVAS MÚLTIPLAS- INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO, AÇÕES CONTROLADAS, DEPOIMENTOS JUDICIAIS E APTIDÃO PROBATÓRIA DE POLICIAIS- CONDENAÇÃO MANTIDA- 4.DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/06) – IMPOSSIBILIDADE-5.AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/13)
-
CAUSA DE AUMENTO QUE

PRESCINDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARMAMENTO- PARTICIPAÇÃO DE MENOR (ART. 2º, §4º, I, DA LEI 12.850/13) – IMPROCEDÊNCIA –

DEVIDAMENTE RESPALDADA PELA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE- 6.APELAÇÃO MINISTERIAL CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PRETEXTADA –
INOCORRÊNCIA – ‘BIS IN IDEM’ COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONFIGURAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DOIS VÍNCULOS ASSOCIATIVOS DISTINTOS E AUTÔNOMOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL DESPROVIDOS.

Jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece a legitimidade da especialização de varas criminais e a validade das provas obtidas por órgãos ministeriais especiais quando investidos de competência específica legal e regimentalmente assegurada.

A alegada ofensa ao princípio do promotor natural não se sustenta quando os membros do Ministério Público atuam no âmbito de Grupo de Atuação Especial – GAECO –, cuja instituição, competências e atribuições estão previstas em lei complementar estadual (LCE/MT nº 119/2002) e regulamentadas por resoluções internas (Resolução nº 187/2019-CPJ), não havendo irregularidade se a atuação do órgão especial se dá desde a fase pré-processual, em matéria sob sua competência específica.

Os recorrentes compunham organização criminosa de base territorial com ampla difusão no município de Vera/MT, estruturada sob a égide da facção denominada “Comando Vermelho”, com divisão de tarefas e ordens hierarquizadas, inclusive com participação de menores e uso de armas de fogo, o que atrai as causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI da Lei 11.343/06 e no art. 2º, §4º, I da Lei 12.850/13.

Provas múltiplas e convergentes (interceptações telefônicas regularmente autorizadas, laudos periciais, apreensões de entorpecentes, relatórios circunstanciados de inteligência, documentos manuscritos com conteúdo faccioso, confissões parciais e depoimentos de agentes públicos) comprovam a materialidade delitiva e a autoria de forma inequívoca, autorizando a manutenção das condenações com base no art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06 e art. 2º da Lei nº 12.850/13.

A insuficiência probatória não se sustenta frente à robustez do conjunto probatório amealhado, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo quando a prova dos autos permite juízo de certeza quanto à imputação penal.

Inviável a desclassificação para o delito de porte para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) quando as provas dos autos demonstram que os réus praticavam efetivamente o comércio ilícito de entorpecentes, integrando organização criminosa com pontos de venda de drogas ("lojinhas") cadastrados e controlados pela facção, sendo a condição de usuário incapaz de afastar, por si só, a caracterização do crime de tráfico (Enunciado Orientativo nº 3 do TJMT).

A causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo (art. 2º, §2º da Lei 12.850/13) prescinde da apreensão e perícia do armamento, podendo ser comprovada por outros meios idôneos de prova, como interceptações telefônicas e depoimentos firmes e coerentes que atestam sua utilização pela organização criminosa, inclusive para a prática de homicídio.

A incidência da causa de aumento pela participação de menor de idade (art. 2º, §4º, I, da Lei 12.850/13) está devidamente respaldada pela comprovação documental da menoridade do adolescente Gabriel Alves Gomes (certidão de nascimento) e pela demonstração de sua participação efetiva na organização criminosa como "disciplina".

Não cabe a condenação simultânea pelos delitos de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) quando as condutas são praticadas no mesmo contexto fático, sob pena de bis in idem, especialmente quando o tráfico de drogas constitui a principal atividade da organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus ALYSSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, ANA DRIELI APARECIDA DA SILVA, WELLINGTON BARBOSA DE OLIVEIRA, CARINA APARECIDA NOSSAL, ANA MARIA DE SOUSA, JOEL ANDRÉ DE LIMA, bem como, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que
nos autos da
ação penal nº 0002385-59.2019.8.11.0102 – (Cód. 601620) que condenou, respectivamente, ANA MARIA DE SOUSA, como incursa nas sanções do art. 2º, §2º, §3º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013, c/c art. 33, ‘caput’, c/c art. 40, incisos IV e VI da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal;

a pena de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 597 (quinhentos e noventa e sete) dias-multa no regime inicial fechado; bem como, condenou ALYSSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, como incursos nas sanções do art. 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013, c/c art. 33, ‘caput’, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal a pena de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa, no regime inicial fechado; ANA DRIELI APARECIDA DA SILVA, como incursos nas sanções do art. 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013, c/c art. 33, ‘caput’, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal a pena 09 (nove) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa, no regime inicial fechado; CARINA APARECIDA NOSSAL, como incursos nas sanções do art. 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013, c/c art. 33, ‘caput’, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal a pena 09 (nove) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa, no regime inicial fechado; JOEL ANDRÉ DE LIMA, como incursos nas sanções do art. 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013, c/c art. 33, ‘caput’, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal a pena 09 (nove) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa, no regime inicial fechado; VALDISLEI ROGÉRIO MAFRA, como incursos nas sanções do art. 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013, c/c art. 33, ‘caput’, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal a pena 09 (nove) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa, no regime inicial fechado e WELLINGTON BARBOSA DE OLIVEIRA, como incursos nas sanções do art. 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013, c/c art. 33, ‘caput’, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal a pena 09 (nove) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa, no regime inicial fechado. Negado a estes o direito de aguardar o julgamento de recursos em liberdade.

Por outro lado,
a sentença absolveu os referidos réus quanto ao delito previsto no art. 35, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06
, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por entender que o fato não constitui infração penal, já que foi realizado no mesmo contexto do crime mais grave. Ademais, absolveu EMANOELE PEDROSA DE BARROS, VILMA ROMILDA MAILER, VIVIANE SILVA PEREIRA e WENDER PEDROSO DE BARROS dos delitos imputados, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência probatória.

Em suas razões recursais (Id. 254236211), os recorrentes ALYSSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, ANA DRIELI APARECIDA DA SILVA e WELLINGTON BARBOSA DE OLIVEIRA, via Defensoria Pública, arguem preliminarmente a nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pleiteando a supressão do termo "com jurisdição em todo o Estado" da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno, por afronta ao art. 5º, LV, art. 22, I, e art. 24, §3º, todos da Constituição Federal, bem como dos artigos 70, 78, inciso II, alínea "a" e 83, todos do Código de Processo Penal, requerendo a remessa dos autos para a comarca de origem (Vera/MT).

Arguem também a nulidade de todos os atos praticados pelos membros do GAECO após o recebimento da denúncia, por ofensa ao princípio do promotor natural, determinando a remessa dos autos à promotoria de Justiça com prévia atribuição para atuar na 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

No mérito, pugnam pela absolvição quanto ao crime de organização criminosa por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, requerendo subsidiariamente o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo e à participação de menor, por ausência de provas.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, requerem a absolvição ou desclassificação para o crime de porte para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em seu turno, o apelante JOEL ANDRÉ DE LIMA sustenta, preliminarmente, a insuficiência de provas e ausência de materialidade e autoria dos delitos. No mérito, requer sua absolvição em relação a todas as acusações por insuficiência probatória, com base no art. 386, II, V ou VII, do CPP e em homenagem ao princípio do ‘in dubio pro reo’. Alternativamente, em caso de manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas, pugna pela desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ou, ainda, pelo afastamento das causas de aumento de pena previstas no art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas, e pela aplicação da causa de diminuição do § 4º do mesmo artigo no patamar máximo. Quanto ao crime de organização criminosa, requer o afastamento da agravante do art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013, com a fixação da pena-base no mínimo legal. Por fim, pugna pelo desconto do período de prisão provisória, com a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. (ID. 254236175)

A recorrente CARINA APARECIDA NOSSAL, por meio de advogado constituído, apresenta razões de apelação (Id. 254236243), arguindo as mesmas preliminares e pugnando pela absolvição ou desclassificação nos mesmos termos dos demais apelantes supracitados.

Por sua vez, a recorrente ANA MARIA DE SOUSA (Id. 254236212), aduz a ausência de provas suficientes para sua condenação pelos delitos de participação em organização criminosa e tráfico ilícito de entorpecentes, pugnando pela absolvição com fulcro nos artigos 386, II e VII, do CPP. Subsidiariamente, requer o afastamento das causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos IV e VI da Lei de Drogas.

VALDISLEI ROGÉRIO MAFRA, manifestou a desistência da propositura do Recurso de Apelação (ID.254236182).

O Ministério Público também recorre, em seu recurso (Id. 254236167, fls. 92/100), postula a reforma parcial da sentença para condenar todos os réus condenados em primeira instância também pelo delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35, caput, c/c art. 40, incisos IV e VI da Lei nº 11.343/06, afirmando não haver ‘bis in idem’ em relação ao crime de organização criminosa.

A contrarrazões forma apresentadas ID. 254236214, 254236232, 254236236.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). João Augusto Veras Gadelha manifestou-se
pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo, e pelo provimento do apelo ministerial, para condenar os apelados pela prática dos crimes tipificados no art. 35, ‘caput’, c/c art. 40, incisos IV e VI da Lei nº 11.343/06, mantendo-se, incólume a sentença hostilizada
, na ementa assim sintetizada: (Id. 261103169)

“APELAÇÃO CRIMINAL: ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – I - DOS RECURSOS DEFENSIVOS. – DAS PRELIMINARES: – A) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, BEM COMO DE TODOS OS ATOS E PROVAS PRODUZIDAS, COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DA COMARCA DE VERA/MT - SUSCITADA INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO, VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LIII, ART. 22, INC. I, E ART. 24, §3º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO DOS ARTS. 70, 78, INCISO II, ALÍNEA “A" E 83, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VILIPÊNDIO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA PROVA ILÍCITA PRODUZIDA POR ORDEM DE AUTORIDADE JUDICIAL SABIDAMENTE INCOMPETENTE, ASSIM COMO DAS DERIVADAS, AFASTANDO A TEORIA DO JUÍZO APARENTE - PRELIMINARES LEVANTADAS EM PROL DOS APELANTES ALYSSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, ANA DRIELI APARECIDA DA SILVA, CARINA APARECIDA NOSSAL E WELLINGTON BARBOSA DE OLIVEIRA – NÃO ACOLHIMENTO – “(...) TANTO O STF, COMO O STJ, FIRMARAM O ENTENDIMENTO QUANTO A COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS PARA DISPOREM, POR MEIO DE ATO NORMATIVO PRÓPRIO, SOBRE ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS DO CRIME ORGANIZADO, INCLUSIVE QUANTO À EXTENSÃO TERRITORIAL, COMO OCORREU COM A ESPECIALIZAÇÃO DA 7º VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT, COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SEUS INCIDENTES, EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO. [.. .].” (PARECER DA PGJ Nº 000111-034/2018 - AMARILDO CESAR FACHONE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO) “A JURISPRUDÊNCIA DESTA EG. CORTE, ALINHANDO-SE AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, É A DE AUTORIZAÇÃO PARA QUE TRIBUNAIS LOCAIS PROCEDAM À ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA. ASSIM, APESAR DE TEREM SIDO COMETIDOS OS DELITOS NA COMARCA DE (...), O JULGAMENTO PERANTE A VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, OS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E OS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SE MOSTRA ACERTADO PORQUANTO PREVALECE O JUÍZO ESPECIALIZADO EM RAZÃO DA MATÉRIA. ”(STJ, AGRG NO RESP Nº 1611615/MT)” (TJMT - CJ: 00002142820188110050) - SEGUNDO A INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 399, §2º, DA LEI INSTRUMENTAL PENAL, O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL É VILIPENDIADO APENAS QUANDO OCORRE ALTERAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, HIPÓTESE QUE NÃO É A DOS AUTOS – ACERCA DA NULIDADE DAS PROVAS DE ACESSO AOS DADOS DE CONTEÚDO TELEFÔNICO, É CEDIÇO QUE A DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE NATUREZA RELATIVA NÃO ACARRETA A NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS, SUBSISTINDO, PORTANTO, A VALIDADE DESSES ATÉ A APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE, PODENDO A RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO INCOMPETENTE, INCLUSIVE, SER IMPLÍCITA, OU SEJA, POR MEIO DA PRÁTICA DE ATOS QUE IMPLIQUEM A CONCLUSÃO DE QUE O MAGISTRADO VALIDOU OS REFERIDOS ATOS (STJ - RHC 47.018/RJ) – NO CASO, HOUVE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS E NÃO DECISÓRIOS, AINDA QUE IMPLÍCITA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULITTE SANS GRIEF, JÁ QUE NENHUMA NULIDADE HÁ DE SER DECLARADA SOBRE ATO, CUJA PRÁTICA NÃO RESULTE EM PREJUÍZO ÀS PARTES. – B) DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL EM PROL DOS APELANTES ALYSSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, ANA DRIELI APARECIDA DA SILVA, CARINA APARECIDA NOSSAL E WELLINGTON BARBOSA DE OLIVEIRA – INACOLHIMENTO - A ATUAÇÃO ISOLADA OU CONJUNTA DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA QUE INTEGRAM O GAECO COM DEMAIS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO É FACULTATIVA PARA ACOMPANHAR QUALQUER PROCESSO QUE ENVOLVA ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - ATUAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL QUE REGE A MATÉRIA – DO MÉRITO: – A) REQUESTADA ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS RECORRENTES DO CRIME ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/13) E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – SUSCITADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DEVENDO PREVALECER O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INADMISSIBILIDADE – PLEXO PROBATÓRIO CONSTANTE DO FEITO É ROBUSTO E MACIÇO A COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS IMPUTADO AOS INSURGENTES – B) REQUESTADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O ILÍCITO ADMINISTRATIVO DE POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06), EM FAVOR DOS APELANTES JOEL, ALYSSON, ANA DRIELI, WELLINGTON E CARINA – IMPROCEDENTE – SABE-SE QUE EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO IMPORTA, NECESSARIAMENTE, EM DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006), SE BEM DELINEADO NOS AUTOS AS PROVAS DA TRAFICÂNCIA, COMO NA HIPÓTESE DOS AUTOS: ILUSTRATIVAMENTE: (TJMT. APELAÇÃO Nº 21518/2010. SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL. RELATOR DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA. JULGADO EM 12.05.2010) – II - DO RECURSO MINISTERIAL: – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELANTES ANA MARIA, ALYSSON HENRIQUE, ANA DRIELI, CARINA APARECIDA, JOEL ANDRÉ, VALDISLEI E WELLINGTON BARBOSA NAS PENAS DO DELITO DESCRITO NO ART. 35, CAPUT, C/C ART. 40, INCISOS IV E VI DA LEI Nº 11.343/06 – ADMISSIBILIDADE – DIANTE DO SÓLIDO CONJUNTO PROBATÓRIO AMEALHADO NO BOJO DOS AUTOS, COMO EXPOSTO ALHURES E, TAMBÉM, PELAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS, RESTOU COMPROVADO QUE OS APELADOS ENCONTRAVA-SE PREVIAMENTE ASSOCIADOS DE FORMA DURADOURA E ESTÁVEL, AOS DEMAIS COACUSADOS, COM A FINALIDADE DE EXERCER O TRÁFICO DE DROGAS, SEJA ENCOMENDANDO, NEGOCIANDO, FORNECENDO, TRANSPORTANDO, ACOMPANHANDO, ALICIANDO E/OU ORQUESTRANDO TRANSAÇÕES ILÍCITAS ENVOLVENDO NARCÓTICOS DE FORMA COMEZINHA E COM COOPERAÇÃO RECÍPROCA. O PARECER É PELO NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO PELO DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO, E PELO PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL, PARA CONDENAR OS APELADOS ANA MARIA, ALYSSON HENRIQUE, ANA DRIELI, CARINA APARECIDA, JOEL ANDRÉ, VALDISLEI E WELLINGTON BARBOSA PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 35, CAPUT, C/C ART. 40, INCISOS IV E VI DA LEI Nº 11.343/06, MANTENDO-SE, INCÓLUME A SENTENÇA HOSTILIZADA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos são próprios e tempestivos, estando presentes os demais pressupostos recursais. Devem, portanto, ser conhecidos.

PRELIMINARES

1. DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

A defesa técnica de ALYSSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, ANA DRIELI APARECIDA DA SILVA, WELLINGTON BARBOSA DE OLIVEIRA e CARINA APARECIDA NOSSAL arguiu preliminarmente a nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pleiteando a supressão do termo "com jurisdição em todo o Estado" da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno, com a consequente remessa dos autos para a comarca de origem (Vera/MT).

Sem razão os apelantes.

A competência territorial da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas, com jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso, está estabelecida pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado, com fundamento no artigo 96, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal, que confere aos tribunais a atribuição de:

"dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos".

Ademais, o artigo 125, §1º da Constituição Federal estabelece expressamente que:

"A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça."

Na esteira do mandamento constitucional, o artigo 96, inciso III, alínea "a", da Constituição Estadual de Mato Grosso dispõe que:

"Compete privativamente ao Tribunal de Justiça: [...] por deliberação administrativa: a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos".

Nesse contexto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no exercício de suas atribuições constitucionais, editou a Resolução nº 11/2017/TP, que estabeleceu a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado.

Importante destacar que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Recomendação nº 3/2006, sugeriu aos Tribunais de Justiça dos Estados a especialização de varas criminais, com competência exclusiva ou concorrente, para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas.

Nesse panorama, a especialização de varas para processamento de crimes de organização criminosa, inclusive com jurisdição em todo o Estado, encontra amparo em decisões consolidadas do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a competência dos Tribunais Estaduais para a organização judiciária e especialização de juízos, conforme se depreende do julgados:

"O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas a e d, e inciso II, alínea d, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes." (STJ - HC: 237.956 MT 2012/0066843-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/06/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2014)

"A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria." (STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se pronunciou sobre o tema:

“[...] Constitucionalidade da Resolução nº 11/2017: A especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá para o julgamento de crimes de organização criminosa decorre da autonomia dos Tribunais de Justiça na organização de sua estrutura judiciária (art. 125 da CF). Precedentes do STF e STJ validam a competência de varas especializadas para julgar crimes de maior complexidade, afastando a alegação de ofensa ao princípio do juiz natural. [...] A Resolução nº 11/2017 do TJMT não fere o princípio do juiz natural, sendo constitucional a especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá para julgamento de crimes de organização criminosa. [...]
(N.U 1004683-68.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRAVENÇÃO PENAL – OPERAÇÃO MANTUS – COMPETÊNCIA PARA OUTRA CÂMARA CRIMINAL – NORMA INTERNA – PORTARIA N. 877/2019-PRES – MODIFICAÇÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO – DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO APÓS A PERMUTA – PREVENÇÃO DO RELATOR E NÃO DO COLEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO SUCESSIVA – ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017-TP - 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL COM COMPETÊNCIA EXCLUSIVA PARA PROCESSAR E JULGAR OS DELITOS PERPETRADOS POR GRUPO CRIMINAL ORGANIZADO, COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO - ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA - JULGADO DO STJ – CRIME OCORRIDOS EM CUIABÁ – COMPETÊNCIA DA 7º VARA CRIMINAL – REJEIÇÃO – (...). Se inclusive, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso prevê que a distribuição de habeas corpus torna prevento o Relator e, não a Câmara e, bem, assim, como se o Relator alterar composição do órgão fracionário, por permuta entre membros, far-se-á redistribuição para o órgão da nova lotação, sem alteração da relatoria e, portanto, descabida a pretensão de se fixar a competência para o writ ao colegiado anterior. “A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. ” (STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT). Ademais, os crimes, supostamente, imputados ao paciente ocorreram na comarca de Cuiabá.Não havendo indícios suficientes de que o beneficiário de qualquer forma tenha concorrido para as infrações penais, exclusivamente no âmbito da decisão interlocutória e, já que proibida a inovação e complementação de fundamentos em Segunda Instância (STJ - HC 494.231/PE), é ilegítima e, portanto, ilegal a prisão cautelar infligida com apoio no artigo 312 da Lei Instrumental Penal. (N.U 1010302- 30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 23/10/2019).

Dessa forma, não há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno, que fixou a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado em todo o Estado de Mato Grosso.

Quanto à alegação de ofensa aos artigos 70 e 83 do Código de Processo Penal, tem-se que a especialização de varas em razão da matéria prevalece sobre as regras gerais de competência territorial estabelecidas no CPP, não havendo qualquer incompatibilidade entre a resolução e as normas processuais penais.

Mesmo que se considerasse a competência da 7ª Vara Criminal da Capital como de natureza relativa, o que não é o caso, eventual nulidade dependeria da demonstração efetiva de prejuízo às partes, conforme o princípio ‘
pas de nullité sans grief’
, consagrado no art. 563 do CPP, o que não ocorreu no presente caso.

Consoante decidido pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do HC n. 1000405-41.2020.811.0000, "a mera inobservância à competência em razão da especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT e decorrente da organização judiciária estadual não enseja nulidade absoluta, mas tão somente relativa, sendo, portanto, passível de prorrogação do juízo".

A simples alegação de que o trâmite do processo é contraproducente e não garante o exercício da ampla defesa, porque o feito tramitará na Comarca de Cuiabá e os réus serão ouvidos por carta precatória, não demonstra nenhum prejuízo concreto aos apelantes, mormente considerando a realização de audiências por videoconferência, conforme Provimento n.15/2020/CGJMT, que permite que tanto os réus quanto as testemunhas sejam ouvidos de forma virtual, no local onde estiverem.

Por fim, a Súmula 206 do STJ, invocada pelos apelantes, dispõe que "a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo", não se aplica ao caso, pois se trata de verbete referente à matéria de Direito Processual Civil, sendo inaplicável ao Direito Processual Penal.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

2. DA ALEGADA NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL

Os apelantes arguem a nulidade de todos os atos praticados pelos membros do GAECO após o recebimento da denúncia, sob o fundamento de ofensa ao princípio do promotor natural.

A preliminar não merece acolhimento.

O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, regido pelos princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e independência funcional, conforme estabelece o art. 127, caput e §1º, da Constituição Federal.

O princípio da unidade significa que os membros do Ministério Público integram um só órgão sob a direção única de um Procurador-Geral, enquanto o princípio da indivisibilidade estabelece que os membros do Ministério Público podem ser substituídos uns pelos outros, de acordo com as normas legais.

A Lei Complementar Estadual nº 119/2002, que criou o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), estabelece expressamente em seu artigo 4º, §3º, que:

"A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente, sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos."

A interpretação sistemática desse dispositivo, à luz do art. 1º da mesma lei, demonstra que a atuação do GAECO não se encerra com o oferecimento da denúncia, podendo prosseguir em todas as fases processuais, inclusive com interposição de recursos.

Ademais, a Resolução nº 187/2019-CPJ, do Colégio de Procuradores de Justiça, que substituiu a Resolução 16/2003, regulamentou a atuação do GAECO, estabelecendo em seu art. 6º, inciso VI, que são atribuições do GAECO:

"atuar na fase de investigação, oferecimento de denúncia e no curso da instrução processual, em todas as fases da persecução penal, com interposição de recursos cabíveis nos processos de sua atribuição".

Quanto ao princípio do promotor natural, sua correta interpretação não impede a atuação de Promotores de Justiça designados para grupos especiais, como o GAECO, desde que a designação observe critérios objetivos e prévios, e não configurem designações casuísticas ou de exceção.

No caso em tela, os membros do GAECO atuaram no processo desde a fase investigativa, em conformidade com as atribuições legalmente estabelecidas, não se configurando qualquer ofensa ao princípio do promotor natural.

Este Tribunal de Justiça também já pacificou o entendimento de que:

"os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital" (TJMT, N.U 0027597-10.2015.8.11.0042, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula 234, de que "
a participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia
". Por analogia, a atuação de membros do GAECO nas fases pré-processuais não impede sua continuidade na fase processual.

Por fim, mesmo que se constatasse eventual irregularidade na atuação dos membros do GAECO - o que não é o caso - seria necessária a demonstração de efetivo prejuízo às partes, o que não foi demonstrado pelos apelantes, incidindo o princípio ‘
pas de nullité sans grief’
.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por ofensa ao princípio do promotor natural.

MÉRITO

1. ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS RECORRENTES DO CRIME ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/13) E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PRETEXTADA – PRINCÍPIO DO ‘IN DUBIO PRO REO’.

Os apelantes ALYSSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, ANA DRIELI APARECIDA DA SILVA, WELLINGTON BARBOSA DE OLIVEIRA, CARINA APARECIDA NOSSAL, ANA MARIA DE SOUSA e JOEL ANDRÉ DE LIMA pleiteiam suas absolvições quanto aos delitos de organização criminosa e tráfico de drogas [art. art. 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/c art. 33, ‘caput’ c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº. 11.343/06], alegando insuficiência probatória

com base no artigo 386, inciso II, V ou VII, do CPP.

Narra à denúncia:

“[...] Conforme consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, os denunciados integravam organização criminosa denominada “Comando Vermelho” dessa urbe, sendo as ações promovidas pela denunciada ANA MARIA DE SOUSA, por intermédio do adolescente Gabriel Alves Gomes, vulgo “Moleque” ou “Indinho”, além da participação de outros adolescentes. A denunciada ANA MARIA DE SOUSA, conhecida como “Tia”, exercia a função de gerente/contadora e, conforme conta dos relatórios da Operação denominada “Presente de Grego”, era a responsável por autorizar a abertura de “lojinhas” mediante cadastramento, possuindo consigo dados referentes ao comando da cidade, números de biqueiras, devedores e valores e conhecimento sobre a conta em que deveriam ser realizados os pagamentos. [...] Depreende-se dos inclusos autos de investigação, que ANA MARIA DE SOUSA exercia o controle do tráfico de drogas de Vera, por meio de contratos com o adolescente Gabriel Alves Gomes, vulgo “Moleque” ou “Indinho”, considerado o “Final” e o “Disciplina” da Organização, por ser aquele quem permitia, por exemplo, a instalação de nova “lojinha” (biqueira, boca de fumo) na cidade de sua responsabilidade, além de ser o principal link existente entre os demais traficantes locais e a “Tia”, por repassar valores das drogas e para se abrir uma “lojinha”. Da análise do conteúdo do aparelho telefônico do adolescente Gabriel Alves Gomes, foi possível constatar conversas no grupo do aplicativo WhatsApp, denominado “Conversa com Disciplina”, sendo verificado que Tia cobrava semanalmente que os disciplinas da facção fizessem a contabilidade da droga vendida e quanto ainda restava. [...] Segundo o denunciado VALDISLEI ROGÉRIO MAFRA, foi proibido de comprar drogas “em Sinop e deveria comprar apenas em Vera, bem como, quem desrespeitasse tal ordem levaria um salve”. [...] Além do adolescente Gabriel, outro adolescente possuía participação efetiva, Luangelo, conhecido por “Felizinho”, possuía uma “lojinha” cadastrada, tendo mencionado, em um dos áudios de interceptação, que limparia um revólver 38. Em uma das conversas realizadas entre Gabriel e "Tia", na data de 16 de junho de 2019, o adolescente garantiu que possuía um revólver calibre 38 e que se fosse preciso o utilizaria. (Cf. Relatório de Investigação n. 97/2019, fl. 695) No dia 22 de junho de 2019, "Tia" informa que os "quatro irmãos" que tem em Vera seriam os responsáveis para ajudar a cuidar da cidade, sendo eles "Princesinha, Moleque, Alisson e Estralado". CARINA APARECIDA NOSSAL, conhecida por "Princesinha", já foi namorada do adolescente Gabriel, e em sua residência já foram encontrados arma de fogo, munição e drogas, conforme BO 2018.220537. (Cf. Relatório de Investigação n. 71/2019, fls. 160-161) Na Operação Presente Grego, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram apreendidos em sua residência: 02 (duas) cartas manuscritas, com o titulo: "Estatuto do CV" (Comando Vermelho) e 01 (uma) substância periciada, com resultado positivo para "maconha". (Cf. Termo de Apreensão de fl. 451; cópias das cartas de fls. 455-458; e Laudo de Constatação de Drogas n. 500.2.04.2019.009134-01 de fls. 460-461) Da análise do conteúdo aparelho telefônico da denunciada CARINA, APARECIDA NOSSAL, foi possível constatar conversas dela com a "Tia", a referindo como "madrinha". Por meio do aplicativo FMWhatsap, afirmou que passava "vários corres para o Felizinho e para o povo". (Cf. Relatório de Investigação n. 97/2019, fl. 699) CARINA residia com a sua mãe, a denunciada VILMA ROMILDA MAILER, que tinha conhecimento que no local era realizado o tráfico de drogas, inclusive fazia contatos com o adolescente Gabriel. (Cf. Relatório de Investigação n. 71/2019, fls. 161-162). Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência de ambas, foram localizados alguns entorpecentes que estavam em alguns shorts e a despeito de a denunciada VILMA tentar recuperá-los, foi possível apreendê-los. (Cf. Relatório de Investigação n. 71/2019, fls. 160-161 e fls. 421-461). O denunciado ALYSSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA também possuía prestígio junto à organização, dominando o "corre" do tráfico, no Bairro Esperança, conforme afirmações de outros integrantes, em falas interceptadas. (Cf. Relatório de Investigação n. 71/2019, fl. 143). Segundo o denunciado VALDISLEI ROGÉRIO IV1AFRA, "penhorava o carro para traficantes e recebia em drogas". ALYSSON, Gabriel e WENDER (Zero Um) eram as pessoas que usavam o seu veículo para buscar drogas em Sinop. (Cf. Termo de Qualificação e Vida Pregressa e Interrogatório de fls. 651-653). JOEL ANDRÉ DE LIMA, vulgo "Cachorro Louco", era um dos integrantes mais ativos da organização. Segundo o Relatório de Investigação, "seu celular, entre ligações recebidas e efetuadas, pelo menos umas 30 (trinta) ligações faz referência expressa ao tráfico de drogas, deixando esse crime nitidamente caracterizado. Atuava como traficante nessa cidade", mas sempre sob as ordens de Moleque", o que ficou evidenciado na interceptação telefônica. (Cf. Relatório de Investigação n. 71/2019, fls. 138441) Na Operação Presente Grego, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram apreendidos em sua residência: 04 (quatro) substâncias acondicionadas em dichavador e 01 (um) substância acondicionada em porção, periciadas, com resultado positivo para "maconha". (Cf. Termo de Apreensão de fl. 254 e laudo de Constatação de Drogas n. 500.2.04.2019.009087-01 de fls. 255-257). WENDER PEDROSO DE BARROS, vulgo "Zero Um" era um dos maiores vendedores de drogas da organização, possuindo diversos boletins de ocorrência na Delegacia pela prática de furtos, roubos e tráfico ilícito de drogas e receptação. Também possuía uma "lojinha" ativa, próximo à APAE. (Cf. Relatório de Investigação n. 71/2019, fls. 143-145) Segundo o denunciado VALDISLEI ROGÉRIO IVIAFRA, WENDER era um dos que usava o seu veículo, em penhora, para buscar drogas em Sinop. (Cf. Termo de Qualificação e Vida Pregressa e Interrogatório de fls. 651-653). A denunciada EMANOELE PEDROSA DE BARROS (irmã de denunciado WENDER PEDROSO DE BARROS e companheira do denunciado JOEL ANDRÉ DE LIMA) e WELLINGTON BARBOSA DE OLIVEIRA também integravam a organização criminosa, estando associados para a prática do tráfico de drogas, sendo responsáveis pela realização de depósitos bancários de valores oriundos do tráfico, para a conta da denunciada ANA MARIA DE SOUSA. Na data de 16/05/2019, às 18h59m1n49s (horário de Brasília), no terminal n. CE0812145 do Banco Sicredi dessa cidade, EMANOELE PEDROSA DE BARROS e sua irmã, a adolescente Marcleli do Nascimento Barros, depositaram o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) na conta bancária da denunciada ANA MARIA DE SOUSA, em razão da atividade ilícita por elas exercidas. (Cf. Relatório de Investigação n. 71/2019, fl. 165). Na data de 18/05/2019, às 15h06min34s (horário de Brasília), no terminal n. CE0812145 do Banco Sicredi dessa cidade, WELLINGTON BARBOSA DE OLIVEIRA depositou o valor de R$ 1.070,00 (um mil e setenta reais) na conta bancária da denunciada ANA MARIA DE SOUSA, em razão da atividade ilícita por eles exercidas, (Cf. Relatório de Investigação n. 71/2019, fl. 158). Na Operação Presente Grego, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram apreendidos na residência de WELLINGTON BARBOSA DE OLIVEIRA: 01 (urna) substância acondicionada em embalagem e 02 (duas) substâncias acondicionada em porção, periciadas, com resultado positivo para "cocaína". (Cf. Termo de Apreensão de fl. 344; Laudo de Constatação de Drogas n. 500.2.04.2019.009079-01 de fls.347- 348 e Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 416/2019 de fls. 654-656). Conforme se apurou, VALDISLEI ROGÉRIO MAFRA, ANA DRIELI APARECIDA DA SILVA e VIVIANE SILVA PEREIRA, também integrantes da organização, atuavam juntos, no comércio de drogas (Cf. Relatório de Representação, fls. 185-186). VALDISLEI ROGÉRIO MAFRA comercializava drogas e orientava interessados sobre o funcionamento de abertura de boca de fumo nessa cidade, passando contatos com o "final", o adolescente Gabriel, tendo amplo conhecimento da estrutura da organização criminosa. Fazia a aquisição e o transporte da droga, do Município de Sinop-MT e vendia nesta urbe. (Cf. Relatório de Investigação n. 71/2019, fls. 147-148). Na Operação Presente Grego, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foi apreendido em sua residência: 01 (uma) porção de maconha. (Cf. Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão — Presente Grego, fls. 392-394). Em seu depoimento, VALDISLEI ROGÉRIO MAFRA declarou que "penhorava o carro para traficantes e recebia em drogas". ALYSSON, Gabriel, WENDER (Zero Um) eram as pessoas que usavam o seu veículo para buscar drogas em Sinop. (Cf. Termo de Qualificação e Vida Pregressa e Interrogatório de fls, 651-653). Conforme se depreende de conversas realizadas pelo aplicativo WhatsApp ficou demonstrado que o denunciado VAIDISLEI ROGÉRIO MAFRA realizava ofertas e vendas de drogas, sendo contatado por usuários que tinham interesse em adquiri-las, (Cf. Relatório de Investigação n. 97/2019, fls. 701-704). ANA DRIELI APARECIDA DA SILVA, namorada do denunciado VALDISLEI ROGÉRIO MAFRA, em conversa interceptada, deixa claro ser integrante da facção comando Vermelho e, além do tráfico, teria como função ser a "disciplina" no Comando (definição de quem é o responsável por disciplinar integrantes da facção quando comentam alguma infração). Durante as escutas telefônicas sua mãe alerta duramente sobre a possibilidade dela ser presa por praticar tráfico de drogas na Cidade. (Cf. Relatório de Representação, fls. 185-186). Na data de 06 de julho de 2019, ANA DRIELI APARECIDA DA SILVA faz contatos com o adolescente Gabriel, por meio do aplicativo WhatsApp, para tratar sobre o pagamento de abertura de 'boca de fumo" (lojinha). (Cf. Relatório de Investigação n. 97/2019, fl.700) No dia 08 de julho de 2019, em conversa com o adolescente, trata do pagamento por drogas adquiridas e, na mesma data, troca mensagens com a denunciada VIVIANE SILVA PEREIRA, quando realiza as tratativas sobre a venda de drogas. (Cf. Relatório de Investigação n. 97/2019, fl. 700). No dia seguinte, 09 de julho de 2019, ANA DRIELI APARECIDA DA SILVA troca mensagens com a denunciada CARINA APARECIDA NOSSAL, que solicita que a primeira lhe adiante "maconha", uma vez que estaria sem. (Cf. Relatório de Investigação n. 97/2019, fl. 700) Ademais, VALDISLEI ROGÉRIO MAFRA declarou, em seu depoimento, que ANA DRIELI possuía "lojinha". (Cf. Termo de Qualificação e Vida Pregressa e Interrogatório de fls. 651-653). VIVIANE SILVA PEREIRA, também conhecida corno "Baianinha", participava do transporte das drogas, que eram trazidas de Sinop-MT, fazendo companhia com o denunciado VALDISLEI nas viagens, estando associada a ele e a denunciada ANA DRIELI APARECIDA DA SILVA, no transporte e comércio de drogas. (Cf. Relatório de Investigação n. 71/2019, fl. 146). Na Operação Presente Grego, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram apreendidos em sua residência; 02 (duas) substâncias acondicionadas em papelotes, com resultado positivo para "maconha". (Cf. Termo de Apreensão de fl. 313 e Laudo de Constatação de Drogas n. 500.2.04.2019.009082-01 de fls. 315-316). [...]”.

A denúncia foi recebida em 10 de setembro de 2019.

A materialidade e a autoria dos delitos de organização criminosa e tráfico ilícito de entorpecentes restaram comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente os boletins de ocorrência (fls. 55/67 do IP, fls. 244-v/248, fls. 269/270, fls. 286-v/288), os relatórios policiais 59/2019 (fls. 86/92), 71/2019 (fls. 118/140) e 097/2019 (fls. 399/405), os autos circunstanciados de apreensões (fls. 173/174, 187/188, 203/204, 218/219, 252, 291-v), os termos de apreensão (fls. 192, 206v, 222, 252, 291), os laudos de constatação de drogas (fls. 190, 220, 203, 257, 275-v/276, 297), bem como os depoimentos judiciais colhidos durante a instrução processual.

No caso de ANA MARIA DE SOUSA, o conjunto probatório demonstrou que ela exercia função de chefia na organização criminosa Comando Vermelho na cidade de Vera/MT, sendo responsável pelo gerenciamento das atividades ilícitas, em especial o tráfico de drogas. As interceptações telefônicas e as análises dos aparelhos celulares apreendidos revelaram que ela era chamada de "Tia" e mantinha um grupo no aplicativo WhatsApp denominado "CONVERSA COM DISCIPLINA", por meio do qual controlava o tráfico de drogas, repassando ordens e autorizando a abertura de "lojinhas" (pontos de venda de drogas).

Os diálogos interceptados evidenciam seu papel de superioridade na organização criminosa, inclusive, emitindo ordens para tortura e homicídio, conforme se verifica no trecho transcrito às fls. 295/296:

"Esses áudios, infere-se que Ana Maria possui papel de superioridade dentro da organização criminosa, pois repassa a terceiros a ordem de torturar e matar."

Em outras conversas, Ana Maria é procurada por um indivíduo que se identifica como "Neguinho Chola", solicitando autorização da facção para cadastrar uma nova "biqueira" (boca de fumo) em Vera/MT (fl. 297), demonstrando seu poder decisório na estrutura criminosa.

Em relação aos demais apelantes, as provas são igualmente contundentes. ALYSSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, conforme relatório policial e interceptações telefônicas, era um dos traficantes na cidade, sendo conhecido no meio policial principalmente pelo tráfico.

ANA DRIELI APARECIDA DA SILVA, além de participar dos grupos do Comando Vermelho no WhatsApp, conversava individualmente com outras pessoas sobre traficância, inclusive com o adolescente Gabriel, que tinha a função de distribuição de entorpecente nas "bocas de fumo". Conforme relatório de investigação, em 08/07/2019 ela postou uma foto com a quantia em espécie de cento e vinte reais, afirmando ser o pagamento de sua "lojinha" (fls. 918/920).

CARINA APARECIDA NOSSAL, vulgo "Princesinha", era uma das traficantes na cidade e foi encontrado em sua posse o "Estatuto do CV" (Comando Vermelho), conforme termo de apreensão (fl. 637). Ademais, conversava diretamente com ANA MARIA DE SOUSA, chamando-a de "madrinha", e informava sobre situações de crimes patrimoniais na "quebrada". Em sua residência, foi apreendida substância análoga à maconha, conforme laudo de constatação de drogas (fls. 647-648).

WELLINGTON BARBOSA DE OLIVEIRA realizava depósitos nas contas bancárias da "Tia" (Ana Maria), oriundos das práticas ilícitas, e pretendia alugar uma casa para instalar uma "lojinha" (ponto de venda de drogas). Na posse do acusado foi encontrada substância análoga à cocaína, conforme termo de apreensão e laudo de constatação.

Quanto ao apelante JOEL ANDRÉ DE LIMA, os argumentos defensivos também não merecem prosperar. Embora alegue ser apenas usuário de drogas e não ter qualquer relação com os demais réus ou com a organização criminosa, as provas constantes dos autos demonstram o contrário.

Conforme narrado no relatório policial e confirmado pelo depoimento do Investigador de Polícia Victor Regis B. Parreira em juízo, JOEL ANDRÉ DE LIMA era um dos integrantes mais ativos da organização criminosa, conhecido como "Cachorro Louco". O relatório de investigação indica que em seu celular, entre ligações recebidas e efetuadas, pelo menos 30 delas fazem referência expressa ao tráfico de drogas, evidenciando sua atividade ilícita.

Além disso, nas interceptações telefônicas, foram registrados diálogos entre JOEL e o adolescente Gabriel (vulgo "Moleque"), demonstrando claramente a estrutura hierárquica da organização criminosa e a submissão de JOEL às ordens de Gabriel (ID.254236151-fls.01/04)

Muito embora tenha o recorrente alegado que no cumprimento de mandado de busca e apreensão (fl. 254), terem sido encontrados em sua residência somente quatro porções de substância análoga à maconha acondicionada em dichavador e uma porção da mesma substância, confirmado pelo laudo de constatação de drogas a pequena quantidade (fls. 255-257), o que sob sua ótica é inapta a revelar a mercancia de drogas, posto que a situação revela a ínfima quantidade de entorpecentes, bem como, pelo fato de que o recorrente aduziu não ter qualquer participação na conduta delitiva, a prova amealhada é robusta, em especial, pelas interceptações telefônicas que revelam intenso fluxo e organização da traficância.

A propósito, o C. Superior Tribunal de justiça - STJ:

"A ausência
de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos
de prova aptos a comprovarem o crime
de
tráfico
. " (HC 131.455 - MT, Rel. MIN. MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, julgado em 2/8/2012)".

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime, como no caso, as interceptações telefônicas e os depoimentos das testemunhas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1471280/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

Como visto, para a caracterização do crime de trafico ilícito de drogas, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do art. 33, ‘
caput’
, da lei de drogas, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer dos verbos nucleares nele especificadas.

As interceptações telefônicas, os relatórios policiais das diligências e os autos de prisões em flagrante, além das condutas exteriorizadas pelos réus, por meio de comunicação constante, evidenciaram a divisão de tarefas e de custos, elementos apurados no inquérito policial, de modo que, o
argumento de que seria apenas usuário não se sustenta diante do conjunto probatório, especialmente considerando as interceptações telefônicas e os depoimentos testemunhais que confirmam sua participação ativa no tráfico de drogas e na organização criminosa.

O depoimento do Investigador de Polícia Victor Regis B. Parreira, colhido
em juízo
(fls. 1950/1954 PDF), corroborou as provas documentais, descrevendo detalhadamente a estrutura da organização criminosa e a atuação de cada um dos apelantes. Transcrevo:

“[...] Eu fui lotado aqui na cidade de Vera, salvo engano 2015, 2016. Quando eu cheguei na cidade a gente já tomou conhecimento pelos investigadores antigos de algumas figurinhas carimbadas da cidade que eram relacionadas ao crime. Dentre elas estava o Gabriel menor, o indinho. Tava o Zero Um, o Joel e alguns outros. Mas em relação especificamente à essa operação, a gente tinha até já feito outras operações no sentido, mas sem êxito. Essa começou com uma denúncia muito forte de que haviam na cidade mais de vinte bocas de fumo e até então receber essa denúncia nos assustou que a gente não tinha o conhecimento de tantas bocas, mas tinha o conhecimento que existia algumas delas. Essa denúncia não veio só com elemento verbal, ela apresentou pra gente alguns prints do grupo da organização criminosa que mostrava, nomes, valores, localização das lojinhas que eles chamam, que são as bocas de fumo. E com base nessa denúncia que a gente recebeu a gente iniciou uma investigação um por u e chegamos aos autores, hoje denunciados né? [...] Então a Ana Maria, ela era desconhecida da gente aqui da cidade de Vera, a Ana Maria entrou na investigação quando a gente pegou e começou as interceptações telefônicas; aí a gente identificou que os traficantes da cidade de Vera deviam obediência a Ana Maria. [...] E a gente conseguiu identificar que toda droga que vinha pra cidade de Vera, vinha com a anuência dela, a quantidade, quanto cada lojinha deveria ficar, então essa distribuição, essa contabilidade era feita pela Tia, então a Tia chegou no nosso conhecimento já no meio da operação pro final. [...] Ela não era a cabeça da organização, mas aqui na região a última palavra era a dela. Abaixo aqui na cidade de Vera era o Gabriel, vulgo Moleque. [...] O Gabriel era o disciplina. [...] A Carina exercia o papel de traficante na cidade. [...] A Vilma como mãe, ela tinha conhecimento da prática criminosa da filha, tanto ela como a filha são usuárias de droga e tanto ela como a filha vendiam drogas. Por exemplo, se alguém fosse lá na lojinha da Carina buscar drogas e a Carina não tivesse e a Vilma tivesse lá, a Vilma fazia essa venda. [...] O Alysson tem conversas, tem prints, tem ligações, [...] ele tá no mesmo patamar da Carina, mais um dos traficantes na cidade. [...] Eu recebi uma ligação de que estaria vindo da cidade de Sinop, um carro, na qual estaria sendo conduzido pelo Alysson, estaria junto com o Alysson o Joel e mais uma mulher que não souberam dizer o nome e que estariam trazendo consigo várias drogas da cidade de Sinop. [...] Quando a gente chegou na Mt e parou pra eu descer e subir um pouco a pé pra poder identificar um possível motorista, [...] eu fui surpreendido por um carro branco, um Gol branco vindo, assim que me viu aumentou a velocidade e quando passou por mim eu identifiquei que era o Alysson; aí como eu fui pego de surpresa não deu tempo de eu voltar pra falar com a PM. Nesse tempo, eles saíram em fuga, eu voltei pra viatura da PM e a gente foi atrás deles, só que a gente ficou uns dois minutos sem vista do veículo. Encontramos o veículo logo em seguida dentro da cidade fazendo as buscas, quando a gente abordou o veículo tava o Joel, o Alysson e a irmã do Zero um, ele tem duas irmãs agora não me lembro qual, dentro do veículo; aí a gente fez a abordagem procurou por drogas, não achamos, mas o cheiro, o odor da maconha era forte característico, e é fato que nesse momento que eles sumiram das nossas vistas eles se desfizeram da droga, se desfizeram do celular num ponto pra buscarem depois. [...] Eu tenho certeza absoluta que eles se desfizeram da droga e do celular e buscaram mais tarde. [...] Após a realização da interceptação, depois da perícia nos celulares autorizado judicialmente, consta bastante prova de gente ligando pro Joel, perguntando se ele tem droga, quanto que tá. [...] Aqui não existe o tráfico que seja fora do comando vermelho, se por ventura aparecer um traficante aqui que venha realizar o tráfico na cidade, ou ele muda de facção, caso seja faccionado ou ele de alguma forma entra para o comando vermelho né, então ele tem que ter autorização do comando vermelho para ter uma lojinha. [...] Existe sim imagens da Emanoele e desse Wellington fazendo depósitos na conta do Comando Vermelho. [...] Os três sempre estavam juntos, Valdisley e Viviane na época, salvo engano, eram namorados e a Viviane bastante amiga dos dois. A Viviane por sinal, acho que a Viviane tá solta né, [...] a Baianinha tá solta, [...] é uma das pessoas que a gente tem conhecimento que realiza o tráfico aqui na cidade desde quando a gente chegou, [...] e com certeza ainda continua realizando o tráfico mesmo estando sob processo. O Valdisley consta nas investigações que ele recebia ligações de pessoal pedindo braw pra ele. Além disso, o carro que o Alysson utilizou naquela ocorrência que eu contei há pouco era o carro do Valdisley. [...] Que eu me recordo, teve uma busca na casa da Carina, da princesinha, agora eu já fiz tantas buscas lá que eu me confundo se essa busca foi referente a essa operação, que a gente encontrou droga e encontrou uma arma sim. A última busca, já no final dos procedimentos dessa investigação, quando se teve os mandados de busca, de prisão, etc. [...] Essa afirmação eu tiro pelas provas de interceptações, e eu me recordo especificamente com arma, o Gabriel. Esse caso que o Dr. Caio perguntou, se havia algum outro crime relacionado, que eu comentei homicídio, por exemplo, foi utilizado uma arma de fogo e essa arma de fogo era do comando vermelho, salvo engano era do Gabriel. [...] Tem áudio da Carina, dela recebendo ligação de usuário procurando e ela afirmando: “Ó eu tô em tal lugar, mas pode ir lá em casa que minha mãe ta lá e ela passa pra você”. [...]”

A propósito, cabe ressaltar que os depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos constantes nos autos são plenamente válidos como meio de prova, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, inclusive no Enunciado Orientativo n.º 8 do TJMT:

"
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

É importante destacar que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não se exige a comprovação de atos de mercancia em flagrante, bastando a demonstração de que o agente praticou qualquer das condutas descritas no tipo penal, como ter em depósito, transportar ou trazer consigo substâncias entorpecentes com finalidade de difusão ilícita, o que restou evidenciado no presente caso.

Ademais, a condição de usuário, eventualmente alegada pelos apelantes, não elide a responsabilização pelo delito de tráfico, conforme o Enunciado Orientativo n.º 3 do TJMT:

"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006".

No tocante ao delito de organização criminosa, ficou demonstrado que os apelantes integram a estrutura do Comando Vermelho, organização criminosa ordenada e com divisão de tarefas, com a participação do adolescente Gabriel Alves Gomes e uso de armas de fogo, visando à prática de diversos crimes, em especial o tráfico de drogas.

Diante do robusto conjunto probatório, não há que se falar em insuficiência de provas ou aplicação do princípio ‘in dubio pro reo’, pois a materialidade e a autoria dos delitos de organização criminosa e tráfico de drogas restaram cabalmente comprovadas.

Ao caso, com muita pertinência temática, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“É imperiosa a manutenção da condenação pelo crime tráfico de drogas quando os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 [...].”
(Ap nº 25748/2014 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 15.9.2014)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONFISSÃO DA APELANTE – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – PRETENSA REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ESCORADA NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. É imperiosa a manutenção da condenação da apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal, além da própria confissão da apelante. Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão da ré, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente e de receptação. Tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz, na fixação da pena-base, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, haja vista a quantidade de droga apreendida, impõe-se a manutenção da pena-base acima do mínimo legal. O quantum de aumento, a ser implementado na primeira fase dosimétrica não está estipulado no Código Penal, devendo ser observados, porém, para a sua fixação, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, que norteiam a aplicação da pena
.” (N.U 0000237-09.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

Portanto, a condenação dos apelantes pelos delitos previstos no art. 2º, §2º, §3º (no caso de Ana Maria), §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 e art. 33, ‘caput’, c/c art. 40, incisos IV e VI da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PESSOAL

Os apelantes ALYSSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, ANA DRIELI APARECIDA DA SILVA, WELLINGTON BARBOSA DE OLIVEIRA, CARINA APARECIDA NOSSAL e JOEL ANDRÉ DE LIMA pugnam, subsidiariamente, pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de porte para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

O pleito não merece acolhimento.

A desclassificação do delito de tráfico para o de porte de drogas para consumo pessoal somente é possível quando o conjunto probatório evidencia que a substância apreendida destinava-se exclusivamente ao uso próprio, o que não ocorre no presente caso.

Como já amplamente demonstrado na análise do tópico anterior, as provas colhidas no processo demonstram inequivocamente que os apelantes praticavam o comércio ilícito de entorpecentes, integrando uma estrutura organizada para o tráfico de drogas, sob o comando da organização criminosa Comando Vermelho.

No caso específico do apelante JOEL ANDRÉ DE LIMA, sua alegação de ser mero usuário não se sustenta diante do conjunto probatório. Embora tenha sido apreendida em sua residência apenas uma pequena quantidade de maconha (1,6 gramas) e utensílios para consumo da droga (dichavador e papel para enrolar cigarros), as interceptações telefônicas revelaram claramente sua participação ativa no tráfico de drogas e na organização criminosa.

Os diálogos interceptados evidenciam que JOEL mantinha contato frequente com compradores de drogas, negociando valores e quantidades de entorpecentes, além de manter relação hierárquica com o adolescente Gabriel, "disciplina" da organização criminosa. A própria investigação policial identificou que JOEL era um dos integrantes mais ativos da organização, sendo que em seu celular havia cerca de 30 ligações com referências explícitas ao tráfico.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. INEVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGA OU DINHEIRO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER ACOLHIDO. 1.
Este Superior Tribunal tem decidido que é possível, nos casos de não apreensão da droga, que a condenação pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 seja embasada em extensa prova documental e testemunhal produzida durante a instrução criminal que demonstrem o envolvimento com organização criminosa acusada do delito
(AgRg no AREsp n. 293.492/MT, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 2/9/2014).[...]
4. Recurso em habeas corpus improvido
”. (STJ – 6ª Turma – RHC 57.434/sp, Rel. MIN. SEBASTIÃO REIS JUNIOR, julg.03/09/2015)

Quanto aos demais apelantes, as provas são igualmente contundentes no sentido de que praticavam o tráfico de drogas, participando de grupos de
WhatsApp
para contabilidade da venda de entorpecentes, possuindo "lojinhas" (pontos de venda de drogas) cadastradas na organização criminosa e mantendo estreita relação com os demais integrantes do Comando Vermelho.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, mesmo sendo o agente usuário de drogas, tal condição não afasta a caracterização do crime de tráfico quando comprovada a destinação comercial da substância. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES CORRETAMENTE VALORADOS – VÁRIAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES EM DESFAVOR DO APELANTE – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – INCIDÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 – 3. APELO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput da Lei n. 11.343/06.
2. A sanção basilar deve ser fixada acima do mínimo legal quando há fundamentação idônea para tanto, in casu, a correta valoração negativa de antecedentes do apelante, fundada na existência de várias condenações anteriores definitivas em seu desfavor, bem como a escorreita aferição negativa do critério preponderante atinente à quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas. 3. Apelo desprovido”. (N.U 0003408-83.2018.8.11.0002, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 13/02/2019)(Negritou-se)

No presente caso, as circunstâncias da apreensão, a forma de acondicionamento das drogas, a organização para o comércio de entorpecentes evidenciada nos diálogos interceptados, a existência de pontos de venda de drogas chamados de "lojinhas", bem como o cadastro e controle de distribuição de entorpecentes pelo Comando Vermelho, são elementos que afastam por completo a tese de que a droga seria destinada ao consumo pessoal.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

3. DA MANUTENÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

3.1. DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Os apelantes pedem o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 2º, §2º da Lei 12.850/2013 (emprego de arma de fogo), sob o argumento de que não houve apreensão da arma e consequente realização de exame pericial, em violação ao art. 167 do Código de Processo Penal.

O pleito não merece acolhimento.

A causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, tanto no delito de organização criminosa quanto no de tráfico de drogas, não exige necessariamente a apreensão da arma e sua submissão a exame pericial, podendo ser comprovada por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e demais elementos de convicção.

No caso em apreço, o conjunto probatório é robusto quanto ao emprego de arma de fogo pela organização criminosa. Nas conversas interceptadas e nos arquivos extraídos dos aparelhos celulares dos acusados, há referências expressas ao uso de armas de fogo, inclusive com menção específica a um revólver calibre 38 que pertencia ao adolescente Gabriel Alves Gomes, utilizado para a prática de crimes em prol da organização criminosa.

O Investigador de Polícia Victor Regis B. Parreira, em seu depoimento judicial (fls. 1950/1954 PDF), afirmou categoricamente que foi utilizada uma arma de fogo pelo Comando Vermelho, inclusive, para a prática de homicídio:

"Essa afirmação eu tiro pelas provas de interceptações, e eu me recordo especificamente com arma, o Gabriel. Esse caso que o Dr. Caio perguntou, se havia algum outro crime relacionado, que eu comentei homicídio, por exemplo, foi utilizado uma arma de fogo e essa arma de fogo era do comando vermelho, salvo engano era do Gabriel."

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova testemunhal pode suprir a ausência do exame pericial da arma, desde que o depoimento seja firme e coerente quanto à existência e utilização do armamento. Nesse sentido:

"A causa especial de aumento de pena do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 - emprego de arma de fogo - para sua caracterização não exige apreensão e perícia da arma, bastando prova testemunhal firme e coerente de sua utilização no crime, como ocorreu no caso dos autos." (STJ, HC 192.434/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016)

Dessa forma, a ausência de apreensão e perícia da arma não invalida a incidência da causa de aumento de pena, pois sua utilização pela organização criminosa restou comprovada por outros meios de prova legítimos, não havendo violação ao art. 167 do Código de Processo Penal.

3.2. DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR

Os apelantes questionam a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 2º, §4º, I, da Lei 12.850/13, relacionada à participação de menor, alegando ausência de documento hábil que comprove a idade do adolescente.

O pleito não comporta provimento.

No caso em tela, consta dos autos a certidão de nascimento de Gabriel Alves Gomes (fl. 827), que comprova sua menoridade à época dos fatos. Ademais, em diversos momentos dos autos há referência expressa ao fato de Gabriel ser menor de idade, sendo inclusive denominado como "o menor Gabriel" nos relatórios policiais e depoimentos.

O Investigador de Polícia Victor Regis B. Parreira, em seu depoimento judicial, confirma a menoridade de Gabriel, referindo-se a ele como "Gabriel menor" e "o indinho", destacando sua atuação como "disciplina" na organização criminosa.

A participação do adolescente Gabriel Alves Gomes na organização criminosa era expressiva, atuando como "disciplina", responsável por distribuir entorpecentes nas "bocas de fumo" e manter a ordem entre os integrantes da organização criminosa, conforme evidenciado nas interceptações telefônicas e nos arquivos extraídos de seu aparelho celular.

Portanto, tendo em vista a comprovação da menoridade de Gabriel Alves Gomes por meio de certidão de nascimento e demais elementos constantes dos autos, bem como sua efetiva participação na organização criminosa, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, §4º, I, da Lei 12.850/13.

4. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

O Ministério Público recorre pleiteando a reforma parcial da sentença para condenar os réus Ana Maria, Alysson Henrique, Ana Drieli, Carina Aparecida, Joel André, Valdislei e Wellington Barbosa também pelo delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), alegando não haver ‘bis in idem’ em relação ao crime de organização criminosa.

O recurso não merece provimento.

De fato, como bem fundamentado na sentença, há bis in idem na condenação simultânea pelos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) quando as condutas são praticadas no mesmo contexto fático.

No caso em exame, restou comprovado que os réus integram a organização criminosa denominada Comando Vermelho, cuja principal atividade ilícita era justamente o tráfico de drogas. A associação para o tráfico, portanto, está inserida no contexto da organização criminosa, configurando-se como meio para a prática do crime-fim.

Embora o Ministério Público sustente que o delito de organização criminosa é mais amplo do que o de associação para o tráfico, e que a organização criminosa Comando Vermelho estaria voltada para diversas práticas delitivas além do tráfico de drogas, o conjunto probatório demonstra que a principal atividade ilícita praticada pelos réus no âmbito da organização criminosa era justamente o tráfico de entorpecentes.

Não se vislumbra, portanto, a existência de dois vínculos associativos distintos e autônomos – um para a prática do tráfico e outro para a integração à organização criminosa – mas sim um único vínculo, voltado à promoção das atividades da organização criminosa, que incluíam o tráfico de drogas como uma de suas frentes de atuação.

Sobre esse ponto específico, embora seja possível a imputação concomitante dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa por se tratar de tipos penais autônomos com objetivos jurídicos diversos, é necessário que estejam presentes desígnios autônomos, o que não se verifica no caso concreto.

Da análise dos autos, extrai-se que a finalidade da associação entre os apelantes era justamente promover as atividades da organização criminosa "Comando Vermelho", especificamente no que tange ao tráfico de drogas.

Portanto, acertada a decisão de primeira instância ao absolver os réus quanto ao delito de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, III, do CPP, evitando-se assim a ocorrência de bis in idem.

Ante o exposto, REJEITO as preliminares de incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e de nulidade por ofensa ao princípio do promotor natural e, no mérito, DESPROVEJO os recursos defensivos, mantendo integralmente a sentença condenatória quanto aos delitos de organização criminosa e tráfico de drogas, bem como quanto às causas de aumento de pena relacionadas ao emprego de arma de fogo e à participação de menor. Em igual sentido, DESPROVEJO também o recurso ministerial, mantendo a absolvição dos réus quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025